Tribunal: TJES
Processo: 5012323-46.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012323-46.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S. A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

APELADO: TELMA SANTIAGO DOURADO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE ADESÃO ASSINADO PELA DEVEDORA E DUAS TESTEMUNHAS, ACOMPANHADO DAS CONDIÇÕES GERAIS DO FINANCIAMENTO E PLANILHA DE DÉBITO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO.

1. - Nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, constitui título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

2. - O contrato de financiamento com condições gerais registrado em cartório, acompanhado do termo de adesão assinado pela devedora e duas testemunhas, e da planilha de cálculo demonstrando as parcelas inadimplidas, constituem-se em título apto a lastrear a ação de execução, por veicularem obrigação líquida, certa e exigível, a teor do disposto no artigo 783 do Código de Processo Civil.

3. - Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5012323-46.2021.8.08.0024.

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S. A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

APELADA: TELMA SANTIAGO DOURADO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Dacasa Financeira S. A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento – em liquidação extrajudicial interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por ela contra Telma Santiago Dourado, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões do recurso (id. 7030019) alegou a apelante, em síntese, que: 1) “Em 25/05/2017, a parte Apelada junto à Apelante, firmou um contrato de financiamento mediante assinatura do termo de adesão, sob o número 36.091734-6, na quantia de R$ 5.230,44 (cinco mil, duzentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos), a ser paga através de 18 (dezoito) parcelas” (fl. 03); 2) “a parte Apelada não realizou o pagamento de nenhuma das parcelas do contrato” (fl. 03); 3) “o título executivo extrajudicial mostra-se completamente válido, cumprindo todos os requisitos essenciais como preceitua o ordenamento jurídico vigente” (fl. 04); 4) “Conforme inteligência do Art. 784, III do Código de Processo Civil, constituem títulos executivos extrajudiciais os documentos particulares assinados pelo devedor e por mais 02 (duas) testemunhas” (fl. 05); 5) “o Termo de Adesão apresentado constitui um título executivo extrajudicial, visto ter sido assinado pelo devedor e mais duas testemunhas como preceitua o ordenamento jurídico” (fl. 05).

Requereu que seja provido o recurso e reformada a respeitável sentença, determinando o prosseguimento da ação.

O provimento judicial recorrido foi proferido nos seguintes termos:

“
Verifico que a parte Autora foi instada a instruir o feito com título hábil, não restando atendida a determinação a contento, sendo por isso inepta a inicial.

Ocorre que consta nos autos apenas uma folha assinada pelo consumidor, denominado termo de adesão, além de condições gerais sob registro junto ao Cartório de Títulos e Documentos, de 2011, este sem qualquer assinatura ou rubrica do executado. Tal, por sua vez, não configura título hábil, mormente por não restar comprovada de plano que foi a tais termos que o consumidor supostamente aderiu.

Veja-se que a constatação da ausência de título hábil não compreende a análise de mérito sobre a ausência de informações adequadas ao consumidor quanto às condições contratadas, matéria esta que seria afeta à validade da contratação, e que, portanto, este juízo não está a analisar nesta fase.

Desta forma, INDEFIRO a petição inicial e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, I, do CPC/2015. Custas quitadas. Sem honorários, em vista que a parte Ré não foi citada por
este juízo. P.R.I.” (id. 7030017).

A ação de execução de título extrajudicial foi instruída com o contrato de financiamento padrão registrado em cartório de títulos e documentos (id. 7029995), termo de adesão assinado pela parte executada (id. 7029994) e planilha de cálculo com o demonstrativo da evolução do débito exequendo (id. 7029993).

Do termo de adesão firmado pela parte executada, juntamente com duas testemunhas, extrai-se que ela contraiu dívida no importe de R$5.230,44 (cinco mil duzentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos), para concessão de crédito no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com taxa de juros de 16,45% ao mês e 521,90% ao ano, consubstanciando-se a obrigação dela em 18 (dezoito) prestações mensais no valor de R$290,58 (duzentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos), a serem pagas a partir de 25-06-2017.

Assim sendo, verifico que o termo de adesão veicula as condições específicas do financiamento.

Nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil
1
, constitui título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

Concluo, portanto, que os documentos que instruem a petição inicial da ação de execução de título extrajudicial, consistentes no contrato de financiamento com condições gerais registrado em cartório, acompanhado do termo de adesão assinado pela devedora e duas testemunhas, e da planilha de cálculo demonstrando as parcelas inadimplidas, constituem-se em título apto a lastrear a ação de execução, por veicularem obrigação líquida, certa e exigível, a teor do disposto no artigo 783 do Código de Processo Civil
2
.

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso, anulo a respeitável sentença e determino o seguimento do processo na instância de origem.

É como voto.

1
Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

2
Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.